Tribunal: TJPA
Processo: 0812987-34.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812987-34.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOAQUIM MACHADO SIQUEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. MATÉRIA APRECIADA EM APELAÇÃO. TESE NÃO CONHECIDA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a desconstituição de sentença que condenou o réu à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por deficiência da defesa técnica; (ii) avaliar se é cabível a desclassificação do delito de latrocínio para roubo circunstanciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desclassificação não admite conhecimento pois foi apreciado e rejeitado no apelo defensivo, sendo inviável a rediscussão da matéria em revisão criminal, por ser inadmissível sua utilização como segunda apelação, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido.

4. A deficiência na defesa do réu é nulidade relativa (Súmula 523/STF), cujo reconhecimento depende da efetiva demonstração do prejuízo sofrido pelo acusado, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido revisional parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não é cabível para reexame de matéria apreciada em apelação. 2. A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo demonstração inequívoca de prejuízo para ensejar a anulação do processo. 3. A mera divergência quanto à estratégia adotada pela defesa anterior não autoriza a rescisão da sentença penal condenatória transitada em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I; 623; 626; CP, art. 157, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr nº 5.735/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 11.05.2022; TJMG, RevCrim nº 1271564-69.2021.8.13.0000, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, Câmaras Criminais, j. 12.04.2024; TJGO, RevCrim nº 0582917-44.2019.8.09.0000, Rel. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, Seção Criminal, j. 09.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JOAQUIM MACHADO SIQUEIRA, objetivando a rescisão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0004541-58.2004.8.14.0006.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, parte final, do Código Penal (ID 21265380), com interposição de recurso de apelação conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça (ID 21265383).

Nada obstante, o requerente suscitou a nulidade do processo em razão da deficiência da defesa técnica e a desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado, por incidência do art. 13, §1º, CP, pugnando pela procedência da revisão criminal, nos termos do art. 621, I e art. 626 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 21484342), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 23285787).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico que o requerimento revisional foi formulado por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 21265374), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 21265380) e a certidão de trânsito em julgado (ID 21265375).

A ação revisional pretende a nulidade do processo por suposta deficiência da defesa técnica no curso da instrução criminal, sustentando que a morte da vítima decorreu de causa superveniente relativamente independente, pugnando pela desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo circunstanciado.

Sem embargo, constato que a tese de desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado foi examinada e rejeitada por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação, com manutenção da sentença condenatória conforme acórdão a seguir ementado:

EMENTA: Apelação Penal. Latrocínio. Roubo de veículo. Confissão de simulação de emprego de arma de fogo durante o assalto. Violência física sofrida pela vítima. Embriaguez. Acidente de trânsito. Materialidade demonstrada.
Tese desclassificatória para roubo qualificado em concurso de agentes. Incabimento. Responsabilidade direta dos agentes no evento morte.
Regime de cumprimento. Correção. Violação ao princípio da individualização da pena. Sentença condenatória mantida. Recurso improvido.
1 - Todo aquele que concorre na execução de crime de roubo com resultado morte, ainda não tendo responsabilidade direta nesse evento (morte), responde pelo crime de latrocínio como co-autor, ante a previsibilidade do resultado mais gravoso.
2 - Conflita com a garantia da individualização da pena a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. (TJPA,
ApCrim n. 2007.3.002744-5
, relatora Desa. Vania Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada, j. 15/01/2008) (ID 21265383, grifo nosso).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (
AgRg na RvCr n. 5.735/DF
, relator Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 11/05/2022), entendimento que ressoa nas Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que “a revisão criminal, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, não tem a mesma natureza jurídica que a apelação, razão pela qual não comporta o reexame de teses já enfrentadas, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação” (TJMG,
RevCrim n. 1271564-69.2021.8.13.0000
, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, Câmaras Criminais, j. 12/04/2024).

Por tal razão, não conheço o pleito desclassificatório, ressaltando que o pedido de nulidade do processo por deficiência de defesa não admite acolhimento.

Nesse particular, convém salientar que a “deficiência na defesa do réu é nulidade relativa (Súmula 523/STF), cujo reconhecimento depende da efetiva demonstração do prejuízo sofrido pelo acusado em decorrência da má atuação de seu defensor”, sendo que a suposta “deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal de novo causídico quanto à técnica de defesa escolhida pelo novo advogado” (TJGO,
RevCrim n. 0582917-44.2019.8.09.0000
, Rel. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, Seção Criminal, j. 09/06/2020).

Na espécie, não se extrai dos autos prova concreta de prejuízo sofrido pelo revisionando, pois eventual deficiência na estratégia defensiva adotada pela advogada constituída não se confunde com a ausência de defesa, nem autoriza a nulidade do processo sob esse fundamento, porquanto a causídica exerceu regularmente seu
múnus
, desempenhando os atos essenciais à marcha processual, tais como, defesa preliminar, alegações finais e razões de apelação.

Desse modo,
"não há nulidade pela simples deficiência técnica da defesa se o advogado esteve presente e praticou os atos processuais dentro dos limites razoáveis de sua atuação"
(TJDFT,
RevCrim 0704503-80.2025.8.07.0000
, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 09/06/2025), como ocorreu na espécie.

Ademais, a suposta deficiência de defesa técnica não pode servir de pretexto para reavaliação da estratégia defensiva empregada pelo patrono anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não se vislumbrando no caso em exame flagrante ilegalidade capaz de desconstituir a sentença penal condenatória acobertada sob o manto da coisa julgada.

Diante do exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, julgo improcedente a revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025